Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO VOLVIDO À EXECUÇÃO PREFERENCIAL DE BENS DA CO-EXECUTADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA QUE CONDENOU AMBAS AS EXECUTADAS DE FORMA SOLIDÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA, AINDA PENDENTE DE APURAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VALORES QUE PODEM SER RECONHECIDOS EM FAVOR DA CO-EXECUTADA EM FACE DA EXEQUENTE. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO PARA ASSEGURAR DIREITO DE REGRESSO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANIDA.
1. Viola a coisa julgada a alegação de que a dívida objeto da execução seria exclusiva da co-executada, de modo a justificar que a execução observe primordialmente a constrição patrimonial desta, porquanto a sentença condenou solidariamente a agravante e a co-executada à restituir à agravada a importância executada nos autos de origem.
2. Havendo solidariedade passiva, deve ser observado o disposto no art. 275 do CC, de modo que, perante à agravada, subsiste a responsabilidade da agravante pelo adimplemento integral da obrigação, independente da alegação de que já foi realizada glosas de seus recebíveis em valores superiores à parte que lhe cabe na dívida.
3. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito se presentes os pressupostos legais, exigindo-se a presença de crédito recíproco, que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante expresso nos arts. 368 e 369 do CC.
3.1. Na hipótese em apreço afere-se que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, por falta de certeza e exigibilidade do crédito que a agravante alega ser devido pela agravada à co-executada, pois a obrigação ainda pende de liquidação em outro processo.
4. Também não merece provimento o recurso quanto ao pedido cautelar de arresto do crédito vindicado pela co-executada em face da agravante em outra liquidação de sentença, tratando-se de medida inócua à ultimação do cumprimento de sentença originário, pois, caso o crédito venha a ser reconhecido, será o caso de se oportuna compensação do crédito com a dívida em execução, de pleno direito, independente de arresto ou penhora no rosto dos autos daquele processo.
5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução flui no interesse do credor e não do co-devedor, de modo que, caso a recorrente entenda que possui crédito em face da co-executada, em razão de glosas realizadas administrativamente pala agravada, que não foram apuradas no bojo desse processo, deve mover a ação competente para recebimento desses valores, oportunidade em que poderá postular o que entender de direito para garantia do seu direito e no seu próprio interesse.
6. Agravo de instrumento desprovido.